Tribunal: STF
Processo: HC 236849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS, PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.1.2024 por José Rawlinson Ferraz e outros, advogados, em benefício de Egídio de Carvalho Neto, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 872.238/PB. O objeto do Habeas Corpus n. 872.238 é o provimento do Recurso em Sentido Estrito n. 0811864-16.2023.8.15.2002 pelo Desembargador Ricardo Vital de Almeida, em 16.11.2023, do Tribunal de Justiça da Paraíba. 



O caso



    2. Consta dos autos ter o Ministério Público da Paraíba representado pela prisão preventiva do paciente e corréus em face do Procedimento Investigatório Criminal n. 001.2023.072081, no qual são apuradas “supostas condutas criminosas ocorridas no âmbito do Instituto São José, do Hospital Padre Zé e da Ação Social Arquidiocesana/ASA, no município de João Pessoa/PB, onde as informações descrevem possíveis desvios de recursos públicos destinados a fins específicos, por meio de falsificação de documentos e pagamento de propinas a funcionários vinculados às referidas entidades, com elevada acumulação de patrimônio e gastos com itens de alto valor – perenes e de consumo -, para os investigados e para terceiros” (fl. 78, e-doc. 39).



    O pedido foi negado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de João Pessoa, que consignou que “a gravidade concreta da conduta (por mais perplexidade que gere) não é motivo suficiente para alicerçar decisão de custódia preventiva, sob pena de se estar antecipando uma pena, o que é vedado pela lei processual penal vigente” (fl. 81, e-doc. 39).



    3. O Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0811864-16.2023.8.15.2002, ao qual o Desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, deu provimento, em 16.11.2023, para decretar a prisão preventiva do paciente e corréus (fls. 178-203, e-doc. 39 e fls. 1-18, e-doc. 40).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 872.238/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.11.2023, o Ministro Teodoro Silva Santos indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie (fls. 160-163, e-doc. 41).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes pleiteiam a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e apontam que “todas as medidas cautelares requeridas pelo GAECO foram deferidas pelo juízo, sem restrição, portanto, os bens encontram-se acautelados, o Paciente afastado das suas atribuições, estando todas as garantias processuais de ressarcimento e de aplicação da lei penal resguardados, como também a cooperação do Paciente a todos os atos em que foi requisitado, garante a conveniência da instrução criminal” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam ter havido cerceamento de defesa, pois, “até o presente momento, os defensores do Paciente nunca tiveram acesso as cautelares aplicadas, e semelhantemente, apenas um advogado foi habilitado nos processos de primeiro e segundo grau, restando 4 causídicos dependendo de companheiro, sem nenhuma autonomia” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a defesa constituída só tomou ciência da prisão após já decidido, em fase de cumprimento de mandado de prisão, sem se quer a possibilidade de apresentar contrarrazões contra o recurso interposto pelo Ministério Público, e ainda teve uma decisão monocrática cassando a decisão do Juiz Natural da Causa, antecipando o mérito do próprio recurso” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Assinalam que, “sem previsibilidade no sistema jurídico normativo nacional de decisão liminar em sede de Recurso em Sentido Estrito, muito mais sem a devida intimação do Paciente para apresentar contrarrazões, torna a decisão nula de pleno direito” (fl. 15, e-doc. 1).



    Apontam que “qualquer tentativa de alienação ou doação cai por terra, pelo bloqueio judicial, não cabendo essa argumentação como motivo ensejador da custódia preventiva do Paciente” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatizam que “os tidos crimes de colarinho branco, apesar de vultosos valores, nunca representaram ameaça a nenhuma pessoa” (sic, fls. 18-19, e-doc. 1).



    Asseveram que “a cooperação do Paciente se demonstra latente, não havendo nenhuma evidência, se quer alegação de tentativa do Acusado de fuga ou causar obstáculo, Portanto, o Standart probatório se demonstra insuficiente para sustentar tal requisito, não merecendo guarida” (sic, fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “64. Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, com cautelares que entender o juízo, sanando latente ilegalidade contida nos autos. 



    65. No presente caso o Juiz reconhece textualmente que a prisão seria VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENA E CARECIA DE ELEMENTOS CONCRETOS , apesar da gravidade dos fatos , vejamos : MM JUIZ , DR. JOSÉ GUEDES – 4ª VARA CRIMINAL ), RECONHECENDO INCLUSIVE QUE A PRISÃO DOS INVESTIGADOS CARECIA DOS REQUISITOS LEGAIS E SERIA ANTECIPAÇÃO DE PENA, SEGUE O JUIZ : “ A despeito dessa constatação, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva dos investigados, não havendo, a meu ver, motivo concreto que justifique a privação de suas liberdades.” 



    66. Segue o Magistrado, MM Juiz da 4ª Vara Criminal – prevento para o fato, em que reconhece que a prisão seria verdadeira antecipação de pena, sem encontrar elementos concretos a a autorizar a mesma: ‘Por fim, a gravidade concreta da conduta (por mais perplexidade que gere) não é motivo suficiente para alicerçar decisão de custódia preventiva, sob pena de se estar antecipando uma pena, o que é vedado pela lei processual penal vigente’. 



    67. Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nula a decisão que decretou a preventiva do paciente, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 



    68. Por fim a defesa, considerando o estado de saúde do paciente, e a total ausência de quaisquer antecedentes, sendo Padre, portador de adoecimento mental, várias síndromes psiquiátricas, soropositivo, hipertenso, e Diabético, e ainda responsável, exclusivamente por sua genitora de 92 ( noventa e dois anos ), sendo que o Desembargador concedeu a có-investigada a domiciliar por ser mãe de uma menor, e ainda nos termos da resolução 487 do CNJ, a concessão da revogação da prisão, a domiciliar, ou conversão em domiciliar para atendimento do tratamento consentâneo de sua saúde nos termos do Projeto Terapêutico Singular. 



    69. É o que busca a defesa, oportunidade para o Paciente tratar-se e responder às acusações em liberdade pela total ausência do periculum libertatis, como reconhecido pelo Juiz da causa, INCLUSIVE O MP PEDE SUBSIDIARIAMENTE A PRISÃO DOMICILIAR COMO MEDIDA CAUTELAR” (sic, fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 872.238/PB. O objeto do Habeas Corpus n. 872.238 é o provimento do Recurso em Sentido Estrito n. 0811864-16.2023.8.15.2002 pelo Desembargador Ricardo Vital de Almeida, em 16.11.2023, do Tribunal de Justiça da Paraíba.



    O mérito do Recurso em Sentido Estrito n. 0811864-16.2023.8.15.2002 e do Habeas Corpus n. 872.238/PB não foi analisado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    8. Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva imposta em segundo grau pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.



    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, o desembargador Ricardo Vital de Almeida assinalou a gravidade concreta e as circunstâncias dos delitos. Trata-se de presidente de hospital filantrópico investigado por lavagem de capitais, peculato e falsificação de documentos públicos e privados através de organização criminosa. Tem-se na decisão de segundo grau:



    “Com a devida vênia ao respeitável magistrado a quo entendo demonstrada, de forma objetiva e individualizada, a imprescindibilidade da segregação cautelar do senhor EGÍDIO DE CARVALHO NETO e das senhoras JANNYNE DANTAS MIRANDA E SILVA e AMANDA DUARTE SILVA DANTAS para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e asseguramento à aplicação da lei penal, em razão das circunstâncias em que ocorreram e desdobram-se os fatos criminosos (modus operandi) e pelo fundado risco de reiteração delitiva, haja vista a continuação, por anos, de diversos atos de malversação de dinheiro público em entidade que, apesar de possuir natureza jurídica de direito privado, na forma Estatutária, presta relevantes e indiscutíveis serviços públicos de saúde e assistência social, bem como aufere valores, bens, direitos e subvenções públicos para sua gestão.



    (...) No caso sub judice, o acervo probatório aponta para a existência de um grupo organizado de forma estruturada e permanente, com atuação no âmbito do Instituto São José, do Hospital Padre Zé e da Ação Social Arquidiocesana/ASA, sediados no município de João Pessoa/PB, cujos integrantes teriam proporcionado o desvio de recursos públicos destinados a fins específicos, havendo flagrantes e contundentes elementos de autoria (aos quais aqui me refiro como indiciários), com relação a EGÍDIO DE CARVALHO NETO, ex-presidente do Instituto Padre Zé, JANNYNE DANTAS MIRANDA E SILVA, administradora do Hospital Padre Zé e AMANDA DUARTE SILVA DANTAS, tesoureira do Instituto São José, como sendo as pessoas que desenvolveram e repercutem o mefistofélico escandaloso esquema criminoso objeto de investigação.



    Dos elementos de provas levantados pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO, por meio do PI 001.2023.072.081, que instrui o pedido inicial, há indicativos de que para o Instituto São José, entre os anos de 2017 e 2023, somente por parte da Secretaria de Desenvolvimento Humano, teria sido repassada a quantia de R$ 37.919.600,00 (trinta e sete milhões, novecentos e dezenove mil e seiscentos reais), por meio de convênios e termos de pactuação até o momento levantados (Id 's. 24647762 e 24647766). 



    Também há indícios de que outros instrumentos de parceria também foram firmados com o Município de João Pessoa. 



    Os elementos de provas angariados aos autos indicam que, em tese, considerável montante de valores que deveriam ser destinados ao funcionamento do Hospital Padre Zé pelo Instituto São José era destinado a Egídio de Carvalho Neto para construir fortuna em benefício próprio, com sugestivamente forte participação direta de Jannyne Dantas Miranda e Silva, além de Amanda Duarte Silva Dantas. Vale lembrar que esses valores eram provenientes do erário, e em grande parte esses numerários necessitavam de prestação de contas aos órgãos convenentes, o que, de fato, não ocorria. 



    Na contramão desses fatos encontra-se a pública e ostensiva situação de penúria pela qual passam atualmente o Instituto São José e a Ação Social Arquidiocesana, em virtude da sugestiva atuação nefasta dos investigados, conforme ofício encaminhado pela atual gestão do Hospital Padre Zé ao GAECO, informando que a Instituição possui débitos na casa de R$ 2.343.723,66 (dois milhões, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) (Id. 24647743). 



    Ademais, os elementos de provas até agora levantados pelo Órgão Ministerial apontam no sentido de uma confusa e notoriamente volumosa composição patrimonial do investigado Egídio de Carvalho Neto, o qual recebia, no exercício 2022, remuneração bruta no valor de R$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) por ano, perfazendo uma média de R$ 19.875,00 (dezenove mil oitocentos e setenta e cinco reais) por mês, sendo estes valores pagos pela Arquidiocese da Paraíba, a título de côngruas, e pelo Hospital Padre Zé, conforme imagem da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda do investigado, encontrada no celular apreendido com a investigada Amanda Duarte Silva Dantas (Id. 24647743- pág. 15). 



    Há nos autos, ainda, documentos obtidos por meio de auditoria realizada pela atual gestão do Instituto São José e Ação Social Arquidiocesana, os quais dão conta de que foi realizado levantamento parcial de todos os valores que transitaram na conta/banco diretamente para a conta do investigado Egídio de Carvalho Neto, entre os anos de 2021 e 2022, num total de R$ 3.755.911,96 e que entre janeiro e junho de 2023, o somatório alcançou R$ 682.358,81, totalizando R$ 4.438.270,77 (Id's. 24647871, 24647872, 24647873, 24647874 e 24647875).



    Outrossim, extrai-se dos documentos entregues pela nova administração do Hospital Padre Zé e dos celulares apreendidos por meio de buscas e apreensões autorizadas pelo juízo de primeiro grau, além de documentos eletrônicos encontrados no aparelho celular entregue pelo investigado Egídio de Carvalho Neto, que o dito investigado é proprietário de 29 (vinte e nove) imóveis, sendo parte destes colocada em nomes de terceiros próximos, manifestando forma de ocultação desse patrimônio (Id. 24647867, 24647869, 24647870, 24647871, 24647876, 24647877 e 24647878). Os documentos encontrados no aparelho celular do investigado indicam a existência de boletos de ITBI, taxas condominiais, contratos de compra e projetos arquitetônicos das reformas contratadas com a arquiteta Mansa Rodrigues, a qual prestava serviços profissionais a Egídio de Carvalho Neto há cerca de 10 (dez) anos. (...)



    Também por meio da busca e apreensão judicialmente autorizada, o GAECO obteve documentos que indicam o pagamento de despesas pessoais de Egídio de Carvalho Neto, realizados por Amanda Duarte, com valores pertencentes ao Instituto São José. A título de exemplo, existem anotações supostamente manuscritas por Amanda Duarte, dando conta do pagamento de parcelas do Imposto de Renda Pessoa Física, bem como contribuições destinadas ao INSS (Id. 24647875), nesses casos, tendo como beneficiário o investigado Egídio de Carvalho Neto” (fls. 193-197, e-doc. 39).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, de se concluir não haver comprovação de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. 



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.251-AgR, Relator o Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    11. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, este não foi analisado pelas instâncias anteriores, sendo imprescindível, para tanto, a análise das condições pessoais do paciente, não devendo este Supremo Tribunal se manifestar originariamente a respeito.



    12. Conclui-se, portanto, não haver ilicitude na manutenção da prisão preventiva, demonstrando-se supressão de instância se este Supremo Tribunal Federal realizasse o exame per saltum da matéria questionada.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora